Tribunal: TJDFT
Processo: 0750242-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750242-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE AGUIAR FREITAS LIMITADA AGRAVADO: METHA - INVESTICOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sociedade Aguiar Freitas Limitada contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança n. 0713319-25.2024.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou os requerimentos de reunião do feito originário com a ação de depósito n. 0731906-55.2024.8.07.0001 e de seu sobrestamento formulados por ela (id 216794238 dos autos originários). As alegações de perda de objeto da ação originária e o pedido de sua extinção não foram conhecidos. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido para reconhecer a conexão entre a ação originária e a ação n. 0731906-55.2024.8.07.0001, determinar a reunião dos processos para julgamento conjunto, bem como sobrestar os autos originários até o julgamento do Conflito de Competência n. 0736235-16.2024.8.07.0000 (id 6709915). A agravada não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id 68430968). O agravo de instrumento foi incluído na pauta da Sétima Sessão Ordinária Virtual da Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça (id 68840499). A agravada noticia a prolação de sentença nos autos 0731906-55.2024.8.07.0001 e requer o reconhecimento da prejudicialidade do presente agravo de instrumento nos termos do art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil (id 69598476). É o breve relato. Decido. A agravada noticia a prolação de sentença nos autos da ação cominatória cumulada com resolução contratual n. 0731906-55.2024.8.07.0001 proposta pela agravada. O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil (id 69598478). Os autos originários trata-se da ação de despejo cumulada com cobrança n. 0713319-25.2024.8.07.0020. O último andamento registrado nesses autos é a sua conclusão para sentença (id 227073524 dos autos originários) Inexiste sentença proferida nos autos originários até o presente momento, o que afasta a alegação de perda superveniente de objeto recursal. Ante o exposto, indefiro o requerimento de reconhecimento de prejudicialidade do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator